Tribunal: TJMT
Processo: 0000339-74.2008.8.11.0008
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0000339-74.2008.8.11.0008

CLASSE:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

ASSUNTO:
[PENSÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JOSE VAQUEIRO DA COSTA - CPF: 352.478.351-15 (APELADO), LUIZ CARLOS GARCIA ORTI - CPF: 172.194.691-87 (ADVOGADO), RONEY MARCOS FERREIRA - CPF: 303.573.491-72 (ADVOGADO), MARIA TEREZA VALERIANO DA COSTA - CPF: 007.638.141-21 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), SIDNEI GONCALVES - CPF: 828.067.808-53 (ADVOGADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REEXAME, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T
A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MORTE DO FILHO EM ACIDENTE DE TRABALHO - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DESCABIMENTO - SERVIDOR MUNICIPAL QUE SOFREU QUEDA DE TELHADO - AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO ADEQUADA E DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA (art. 37, § 6o, CF) - PENSÃO MENSAL AOS GENITORES DA VÍTIMA - FAMÍLIA DE BAIXA RENDA - DOIS TERÇOS DO SALÁRIO MÍNINO - MANUTENÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO À TÍTULO DE DANOS MORAIS - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - REDUÇÃO DE OFÍCIO DE 394.000,00 (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL REAIS) PARA R$ 300.000,00 (TREZENTOS MIL REAIS) - ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - SÚMULAS 54 E 362/STJ, TEMAS 810/STF E 905/STJ E EC 113/2021 - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. O servidor faleceu em decorrência de um acidente de trabalho, caracterizado por uma queda fatal, enquanto desempenhava uma tarefa para a qual não possuía qualificação adequada e sem o uso de equipamento de proteção individual, o que exclui a imputação de culpa exclusiva à vítima.

2. O valor da indenização por danos morais deve considerar as circunstâncias específicas do caso, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição econômica do responsável pelo dano e as condições pessoais da vítima, assim como a repercussão do dano e o efeito preventivo e pedagógico, sem implicar em enriquecimento sem causa do ofendido nem onerar o ofensor.

3. Em se tratando de família de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre seus membros. Assim, é devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
AR
IA APARECIDA RIBEIRO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA contra sentença do juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrente de Acidente de Trabalho n. 0000339-74.2008.8.11.0008 ajuizada por JOSÉ VAQUEIRO DA COSTA e MARIA TEREZA VALERIANO DA COSTA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-o ao pagamento de indenização aos requerentes pela morte de Rogério Vaqueiro da Costa, no valor de R$ 394.000,00 (trezentos e noventa e quatro mil reais), bem como ao pagamento de pensão vitalícia mensal no importe de 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 25 anos, quando então deverá ser reduzido para 1/3, assim permanecendo até a data em que o de cujus completaria 65 anos de idade, ou a data em que os beneficiários vierem a falecer, o que primeiro acontecer, excluído pensionamento quanto as férias e o terço constitucional. Condenou-o, ainda ao pagamento das custas e de honorários fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (id.
15745966/5745969).

Em suas razões para reforma da sentença, o recorrente defende a inexistência de obrigação de indenizar, sob o argumento de que de culpa exclusiva da vítima, a qual
“
agiu por sua conta e risco e o fato ocorreu por sua culpa pois mesmo não sendo sua função e sem
quaisquer ordem
para tanto, bem como sem tomar os devidos cuidados, voluntariamente tentou realizar a tarefa que
diga-se
de passagem,
o mesmo
não tinha capacitação, causando assim o acidente em que se vitimou”.
Em invectiva à pensão por morte, alega que não foi comprovada a exigência de dependência econômica, já que desde a época dos fatos o apelado é servidor efetivo (motorista) do município de Nova Olímpia. Ademais, tal pensão só seria devida até o filho dos apelados completar 25 anos, conforme têm reconhecido nossos Tribunais (id. 150227203).

Contrarrazões (id. 150227209).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procuradora de Justiça Dr. José
Zuqueti
, verificou inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 169439660).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
DR.
MARCINO FERREIRA, OAB/MT
12.485

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
AR
IA APARECIDA RIBEIRO
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

A controvérsia refere-se à responsabilização do Município de Nova Olímpia, na forma do art. 37, § 6o, da CF, pelo falecimento do filho dos autores, servidor público municipal, em virtude de um acidente de trabalho, que consistiu na queda do telhado da sala de material elétrico da Secretaria de Obras da Prefeitura, resultando em traumatismo cranioencefálico e óbito.

Pertinente a dinâmica dos fatos, transcrevo os pertinentes excertos da r. sentença, a fim de evitar desnecessária tautologia
-
verbis
:

“No caso dos autos, o dano está comprovado pelo atestado de óbito de fl. 28, no qual consta como causa da morte do filho dos requerentes, traumatismo crânio encefálico.

Da mesma forma, o boletim de ocorrência atesta: “Compareceu nesta Delegacia de Polícia o Sr.
Ildemar
Tiago Santana, Secretário de Obras da Prefeitura deste Município, comunicando que
encontrava-se
no interior de sua sala e foi comunicado que o funcionário Rogério havia caído do telhado da sala depósito de material elétrico. De imediato foi socorrido a Unidade Mista de Saúde vindo em seguida a falecer. No local trata-se de uma sala 4 x 3
mt
na altura de 4,20cm, com parte de uma telha quebrada e muito sangue no meio da sala. A princípio funcionários informarão que a vítima subiu no telhado para tapar um pequeno buraco na telha” – sic (fls. 29-verso).

[...]

O fato administrativo, por sua vez, consiste na circunstância de o Município não ter promovido curso de segurança do trabalho, notadamente sem o fornecimento de equipamentos de proteção que poderiam mitigar ou até mesmo evitar o sinistro que motivou a morte de Rogério.

A testemunha Edimar Barbosa de Souza declarou em juízo (
cd-room
de fls. 167) que foi quem socorreu o filho dos autores no dia da queda. Trabalhava com Rogério no setor e foi quem o levou de veículo até a unidade mista. Quando gritaram, o depoente chegou ao local e o encontrou caído no chão.
Na hora do acidente, Rogério não utilizava nenhum equipamento de segurança.
Não sabe há quanto tempo Rogério trabalhava na Prefeitura.
A Prefeitura não fornecia
nenhum
equipamento de segurança aos funcionários. O cargo de Rogério era agente público, mas ele atuava como ajudante de eletricista. O secretário de Obras era quem determinava o que tinha que fazer. No dia do acidente, Rogério estava no setor de trabalho dele, que era o setor de elétrica. Disseram ao depoente que estava pingando água em um dos ventiladores daquele setor e que ele subiu para arrumar. Ele subiu para arrumar uma goteira que estava pingando em um ventilador no setor de serviço dele.

O informante Neri Luiz dos Santos relatou (
cd-room
de fls. 167) que conhecia Rogério, mas não trabalhava com ele. O informante trabalhava no barracão, mas não estava presente na hora do acidente.
Não se utilizavam equipamentos de seguran
ça.
O informante trabalhou por vinte a vinte e dois anos no local e nunca utilizou equipamento de segurança
, ressaltando que a profissão dele era outra.
A função de Rogério era auxiliar e ele era subordinado a Tiago. Não sabe dizer se todas as tarefas efetuadas por Rogério eram determinadas por Tiago ou se Rogério exercia alguma por conta própria. Acredita que ele trabalhava na função de ajudante geral.

A testemunha Jackson Santana de Oliveira, por sua vez, relatou que trabalhava no mesmo local que Rogério, mas na hora dos fatos não estava no local. Trabalhou como motorista por seis anos no local dos fatos. Nenhum funcionário utilizava equipamento de segurança
.
Não pode dizer se Rogério executou o serviço de consertar o telhado por iniciativa própria ou a mando de alguém, porque não estava no local no momento, mas todos eram subordinados a um responsável pelo setor
. Rogério era concursado como agente de serviço público, mas desempenhava desvio de função como agente elétrico.
Não sabe dizer qual serviço Rogério foi executar no telhado.

Deste modo, observa-se pelos depoimentos transcritos que Rogério,
no desempenho de suas funções, estava consertando uma goteira no telhado, sem utilização de nenhum equipamento de segurança, o que poderia ter evitado ou minimizado o sinistro.

Destarte, do conjunto probatório dos autos ressai induvidosa a omissão do Município, em face de sua negligência, os danos experimentados pelos autores, em razão da morte de seu filho em acidente de trabalho, e, portanto, o nexo de causalidade entre ambos, gerando, o dever de indenizar.”

Conquanto coerente a interpretação do que foi objetivamente proposto pela prova, o recorrente sustenta a alegação de c
ulpa exclusiva da vítima, sob o argumento de que esta, ao atuar por iniciativa própria e desviar-se de suas funções para realizar uma tarefa para qual não possuía capacitação, assumiu riscos adicionais e exclusivos.

Segundo consta, às 13h40 do dia 29/10/2007, nas instalações da Secretaria Municipal de Obras de Nova Olímpia, estava presente, em seu escritório, o titular da referida pasta,
Ildemar
Tiago Santana. Naquele momento,
“a vítima subiu ao telhado para tapar um pequeno buraco na telha
”, mais especificamente “
uma goteira que estava pingando em um ventilador no setor de serviço dele”.
Durante a execução do reparo, uma telha teria se quebrado, resultando na queda da vítima de uma altura de 4,20 metros, o que ocasionou seu falecimento (id. 15745490 - p. 5).

Embora não tenham sido definidas as atribuições do cargo de Agente de Serviços Públicos titularizado pela vítima, os depoimentos indicam que ela desempenhava habitualmente funções correlatas a outros cargos, descritos como "ajudante geral", "auxiliar de eletricista" ou "agente elétrico". Diante dessa constatação, e considerando que os termos utilizados para descrever as referidas funções evidenciam uma posição subalterna, vinculada à aplicação de ordens superiores, e levando em conta que a jovem vítima exercia funções de simples ajudante ou auxiliar, não é plausível supor que teria agido de forma autônoma ao subir no telhado para consertar goteiras. Ademais, restou claro que “
todos eram subordinados a um responsável pelo setor”
, corroborando a ausência de autonomia da vítima em suas funções.

Desse modo, resta incontroverso o “acidente de trabalho”, assim reconhecido e classificado pela autoridade policial e pela Administração, que o ocasionou o falecimento do filho dos autores, ora apelados (id. 15745490 e id.157454910).

A responsabilidade em questão é objetiva e, por isso, independe de comprovação de dolo ou culpa por parte do agente, tendo como requisitos apenas a comprovação do dano e de consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso, os quais estão amplamente evidenciados. Ressalte-se que, conforme insiste o apelante, a vítima não possuía qualificação para a execução da tarefa, bem como não fazia uso de nenhum equipamento de proteção individual no momento do acidente

Para exonerar-se da responsabilidade, caberia ao Município demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima. No entanto, não há qualquer elemento que permita imputar à vítima qualquer grau de culpa, como quer o apelante. Em sentido oposto, extravasa a ausência de diligência por parte da municipalidade em relação à segurança de seus servidores, pois os testemunhos dão conta de que a Prefeitura não fornecia dispositivos de segurança necessários a evitar acidentes ou atenuar seus efeitos.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. MORTE DE SERVIDOR DURANTE DESEMPENHO DAS FUNÇÕES. OMISSÃO DO ESTADO CARACTERIZADA. REFORMA DO ACÓRDÃO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta pela parte ora agravante em desfavor da União, em razão do falecimento de seu filho, após ser atingido por disparos de arma de fogo, durante o cumprimento das atribuições do cargo de Oficial de Justiça. Julgados parcialmente procedentes os pedidos, recorreram autor e ré, tendo sido reformada a sentença pela Corte de origem, para afastar a responsabilidade da União.

III. A situação fática restou bem delineada na sentença e no acórdão recorrido, no sentido de que o infortúnio foi causado diante da omissão da parte ré na adoção de medidas de segurança. Ademais, restou consignado nos autos que a parte ré "não se desincumbiu do ônus de provar a adoção de medidas de segurança para proteção do servidor, de modo que ele pudesse se prevenir quanto a eventuais agressões das partes, consoante o disposto no § 3° do art. 39 da Constituição da República, que assegura ao servidor público o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de segurança (inciso XXII do art. 7° da CRFB/88)".

IV. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a responsabilidade do empregador, decorrente de acidente de trabalho, é, em regra, subjetiva, fundada em presunção relativa de sua culpa. Cabe, assim, ao empregador o ônus da prova quanto à existência de alguma causa excludente de sua responsabilidade, tal como comprovar que tomou todas as medidas necessárias à preservação da incolumidade física e psicológica do empregado em seu ambiente de trabalho, respeitando as normas de segurança e medicina do trabalho" (STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag 951.194/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
de 11/12/2013). No caso, mostrou-se incontroverso nos autos o fato de que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar ter assegurado ao servidor as medidas necessárias para o cumprimento de suas funções em segurança.

V. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.778.479/RJ, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023.)”

Firmada a responsabilidade do réu pelos prejuízos morais suportados pelos autores, decorrente da morte trágica e prematura do filho, o sentenciante considerou o montante de R$ 394.000,00 (trezentos e noventa e quatro mil reais”), como
“bastante para ressarcir os autores pelos danos morais sofridos”.
O apelante não desenvolveu qualquer raciocínio tendente a desmerecer o valor arbitrado a título de indenização arbitrado por danos morais, contudo, considerando o valor aplicado em casos semelhantes, hei por bem reanalisar a quantificação, em remessa necessária.

Sobre a quantificação do valor da indenização por danos morais, NELSON ROSENVALD anota o seguinte -
verbis
:

"(...) a pretensão ao dano moral detém simultaneamente caráter punitivo ao infrator e compensatório à vítima, como duas faces de uma mesma moeda. O sofrimento é
irresarcível
(aliás, a dor não tem preço), por impraticável a eliminação dos efeitos extrapatrimoniais de uma lesão. Todavia,
a vítima não pleiteia um preço por seu padecimento, porém uma compensação parcial da dor injusta com os valores percebidos, como forma de amenizar o seu sofrimento.
A frustração da vítima será compensada por uma sensação agradável, capaz de anestesiar o mal impingido. Já
a finalidade punitiva consiste em uma espécie de castigo ao ofensor pelo dano causado. Pode ser compreendida pela teoria do valor do desestímulo
, caracterizada pela condenação do infrator à reparação em valores elevados,
como modo de inibir a reincidência da conduta lesiva em situações análogas, funcionando ainda como fator pedagógico
” (in Direito das Obrigações, 2a edição, Editora
Impetus
, p. 208).

Não há
como ser mensurada a dor dos pais, que, de forma de todo inesperada, viram a vida do filho ser tragicamente ceifada no acidente de trabalho que, em verdade poderia ter sido evitado se houvesse o adequado controle das atividades dos servidores e o fornecimento de equipamentos de proteção, restando-lhe amargar a dor da perda e elaborar o natural luto.

O valor da indenização a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição econômica do ofensor e as condições pessoais da vítima, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Neste entender,
considerando a extensão do indizível sofrimento psíquico dos autores (morte do filho), no sentido de se sentirem proporcionalmente ressarcidos, bem como o caráter pedagógico e dissuasório para adoção pelo réu de providências eficazes à prevenção de condutas futuras semelhantes, sem implicar em enriquecimento sem causa dos autores nem onerar a Municipalidade, entendo que o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), per capita, melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO RECONHECIDO NA SENTENÇA. MÉDICO PLANTONISTA. ATENDIMENTO TARDIO. MORTE. APELAÇÃO DO MÉDICO DEMANDADO QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL PARA FIXAR O MONTANTE REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. QUANTUM DO DANO MORAL. MONTANTE RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. 3. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado quando constatado ser irrisório ou excessivo. 4. No caso, o montante fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor, totalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em razão da morte do filho em decorrência de erro médico. 5. Não prospera a alegação de sucumbência recíproca, tendo em vista que a redução do quantum indenizatório fixado na sentença decorreu do reconhecimento da ocorrência de julgamento ultra petita, considerando que a condenação a título de danos morais se deu em valor superior ao requerido na inicial. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1916998 SC 2021/0189863-0, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2022)

Finalmente, o Município recorre da decisão que concedeu o pensionamento, argumentando que não foi comprovada a dependência econômica da vítima. Sustenta que o primeiro apelante, que é o genitor da vítima e servidor efetivo do município na função de motorista, não demonstrou a necessidade do benefício para sua subsistência.

No particular aspecto, restou suficiente comprovado que a vítima, com 21 anos à data do falecimento, ocupava o cargo público de Agente de Serviços Públicos desde 13/02/2006, com pífia remuneração bruta de R$ 722,45, era solteiro e residia com os pais, conforme atestado de óbito (id. 15745490 -
p.
2 e id. 15745494 - p. 9). Igualmente, é possível reconhecer tratar-se de família de baixa renda, pois ainda que demonstrada a meramente alegada condição de servidor público do genitor da vítima, este exerce a modesta função de motorista, e a genitora se qualifica como dona de casa, ao que se que alia a hipossuficiência para o efeito de concessão da gratuidade da justiça, sem invectivas em contrário (id. 15745496).

Desse modo, em se tratando de família de baixa renda, é devida à indenização por danos materiais, sob a forma de pensionamento mensal em favor do genitores do falecido em decorrência do ato ilícito, que fixo no patamar de 2/3 do salário mínimo, na proporção de 50% (cinquenta por cento para cada um), desta a data do evento danoso até a data em que ofendido completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade,
limite que fica mantido dado a impossibilidade de se agravar a situação da Fazenda Pública em recurso “
ex

officio
”.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes. 4. Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1713056 SP 2020/0138073-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2020)

Quanto aos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, há correspondência entre o grau de zelo do profissional, a relativa complexidade da causa e a peregrinação processual.

Efeito do desprovimento do recurso, elevo os honorários em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §§ 11 do CPC.

Pertinente a atualização do débito, incidirá correção monetária pelo IPCA-E desde o seu arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), em percentual equivalente aos aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/1997), observando-se os critérios dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do réu e, em remessa necessária, RETIFICO, em parte, a r. sentença reexaminada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 150.000,00 (cem e cinquenta mil reais), para cada beneficiário e determinar a atualização do débito conforme as Súmulas 54 e 362/STJ, Temas 805/STF e 905/STJ e EC 13/2021.

Efeito do desprovimento do recurso da parte vencida, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios em favor da vencedora.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA G
ALVÃO
R
AMOS
P
AIVA

ZANOLO
(1
a
VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(2o VOGAL):

Eminente relatora,

Faço apenas uma ressalva por uma questão de entendimento pessoal bem como de acordo com o que venho
julgando
,
de que a
atual
sistemática do Código de Processo Civil aponta a
possibilidade

de Reexame Necessário apenas quando não há apelação do ente pú
blico
e
parte da doutrina e da jurisprudência entendem que sendo
o resultado

d
a apelação
pelo
parcial
provimento

caberia o Reexame Necessário.

De forma que tenho feito essa dico
tomi
zação nos meus votos, faço esta ressalva apenas para não ser alegado
futuramente
uma incongruência
com o que venho decidindo.

Acompanho na íntegra o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024